Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. GUARDA UNILATERAL GUARDA COMPARTILHADA. GENITOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. A alegada impossibilidade de o recorrente arcar com os alimentos não está suficientemente demonstrada nos autos, os quais abrangem não só as despesas com alimentação, no sentido literal da palavra, mas também com vestuário, saúde, educação e lazer. A redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
3. No caso em comento, quanto ao pedido de fixação de guarda compartilhada, conforme mencionado na sentença, deve ser considerado o fato de as crianças serem de tenra idade e o réu residir em outro estado. Apesar de ser a regra, a guarda compartilhada não se afigura compatível com a situação apresentada, já que a mãe exerce a guarda fática, e participará do cotidiano dos menores, devendo, portanto, as decisões relacionadas aos menores nela se concentrar.
4. Apelação conhecida e não provida.